Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Irineide Maria de Lima dos Santos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco RCI Brasil S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, realizando a inclusão de restrição do automóvel via sistema Renajud. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, com fundamento na descaracterização da mora. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o veículo objeto da lide fora apreendido em 25/09/20204, mesmo após o depósito em juízo, em 19/09/2024, das parcelas 07/66 e 08/66, que estavam vencidas nas datas de 10/08/2024 e 10/09/2024, respectivamente, no valor total de R$ 4.204,05 (quatro mil, duzentos e quatro reais e cinco centavos), incluídos os encargos moratórios, inclusive os honorários advocatícios, diante da recusa sistemática da agravada em receber o valor da dívida desde 13/09/2024, em decorrência do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Asseverara que seu filho apresentara problemas de saúde originados de acidente sofrido em 07/08/2024, o que ensejara gastos elevados, situação que lhe acarretara certa dificuldade financeira e impossibilidade momentânea de honrar pontualmente com os pagamentos em dia, aduzindo que, a despeito dessa situação, ainda que com pequenos atrasos, as parcelas vinham sendo pagas regularmente. Realçara que especificamente no mês de setembro de 2024, o Banco de Brasília debitara o valor da fatura do cartão de crédito integralmente em sua conta bancária, conquanto estivesse em tratativas para o parcelamento da fatura do mês. Destacara que, até aludida ocorrência, estava ajustada com a parte agravada a data de 10/09/2024 para saldar a parcela em 07/66, que estava em atraso, pois vencida em 10/08/2024, entretanto, restara impossibilitada de cumprir o acordo no dia 10/09/2024, em face da situação exposta. Consignara que, em 13/09/2024, após reunir condições financeiras de quitar integralmente as parcelas vencidas – em 10/08/2024 e 10/09/2024 –, buscara a agravada para liquidar as parcelas em atraso, havendo a instituição recusado-se peremptoriamente a receber o pagamento, em razão do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Afirmara que, tão logo tomara conhecimento da ação de busca e apreensão, cuja petição inicial elencara como vencida apenas a parcela vencida em 10/08/2024 – parcela 07/66 –, na data de distribuição da ação de busca e apreensão, em 12/09/2024, já havia dois dias de vencimento da parcela de 10.09.2024 – parcela 08/66 –. Registrara que, apesar da situação vivenciada, não se descurara das dívidas, inclusive porquanto já estava agendada com a parte agravada a data de 10/09/2024 para pagamento das parcelas em atraso, conforme já informado, o que somente não se concretizara na data ajustada em razão de o BRB ter debitado integralmente o valor do cartão de crédito. Afirmara que o deferimento liminar tivera como base a notificação extrajudicial e a existência das parcelas vencidas em 10/08/2024 e 10/09/2024, que reconhecera o vencimento antecipado e integral da dívida, no montante de R$ 74.581,85 (setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conquanto adimplido o saldo devedor na quantia R$ 3.774,24 (três mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), já devidamente pago mediante depósito judicial, e saldo a vencer de R$ 70.807,61 (setenta mil oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos), decorrente da renegociação da Cédula de Crédito Bancária no 00606279180, na modalidade financiamento (CDC), conforme Aditivo de Renegociação no 618449434 (Contrato de Financiamento no 20038488752). Acentuara que a agravada se recusara a receber as parcelas em atraso na data de 13/09/2024, em razão do ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois não conseguira pagar no dia 10/09/2024 a parcela 07/66, vencida em 10/08/2024, diante de tratativa prévia para saldar a dívida nessa data. Apontara que, a partir do dia 13/09/2024, por diversas vezes, tentara pagar as parcelas vencidas, mas a agravada se opusera por todos os meios possíveis ao recebimento das parcelas, em razão do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Acrescera que, em 19/09/2024, após reiteradas tentativas e não ter qualquer sinal ou manifestação de vontade da parte agravada para receber as parcelas vencidas da dívida, realizara o depósito em juízo, no valor de R$ 4.204,05 (quatro mil duzentos e quatro reais e cinco centavos), relativo às duas parcelas em atraso, com todos os consectários legais, inclusive os honorários advocatícios, nos autos do processo principal, assim como esclarecera o fato ocorrido e ajuizara embargos à execução distribuídos sob o no 0709280-03.2024.8.07.0014, com pedido imediato de concessão de efeito suspensivo. Pontuara que, em 25/09/2024, no entanto, mesmo diante do depósito judicial da dívida, certificado nos autos da ação de busca e apreensão, e defronte o aviamento de embargos à execução no 0709280-03.2024.8.07.0014, a posse do veículo fora retomada pelo credor fiduciário mediante o cumprimento, por oficial de justiça, com o uso da força policial, da medida liminar deferida. Verberara que, em 26/09/2024, a agravada peticionara nos autos da ação de embargos à execução no 0709280-03.2024.8.07.0014, postulando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VIII, do estatuto processual. Agitara que o veículo retomado é o único automóvel que sua família possui, ou seja, não há outro veículo automotor destinado às atividades laborais e sociais voluntárias que exerce. Postulara, alfim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Irineide Maria de Lima dos Santos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco RCI Brasil S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, realizando a inclusão de restrição do automóvel via sistema Renajud. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, com fundamento na descaracterização da mora. Delineado o objeto do agravo, assinalo inicialmente que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. Alinhada essa ressalva, conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que perfaz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado. Esse provimento, a seu turno, lastreara-se nos elementos colacionados aos autos pelo agravado, inclusive na notificação premonitória colacionada, que denunciara a mora em que incidira a agravante. De sua parte, a agravante invoca fato novo como apto a obstar a concessão e efetivação da medida liminar, qual seja, a alegação de que, após a qualificação de sua mora e aviamento da ação, renegociara o débito inadimplido, elidindo a mora em que havia incidido. Essa questão ainda não fora formulada no ambiente da ação principal nem objeto de deliberação pelo juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Frise-se novamente, o aduzido como lastro da pretensão reformatória deriva de fato subsequente à extração e qualificação da mora da agravante, e sua ocorrência ainda não fora deduzida nos autos da ação. Deve ser frisado que a tese formulada, em suma, é questão atinada com matéria passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesas indiretas a serem deduzidas na via apropriada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debita à petição inicial que formulara, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de eventual contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator